Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-83.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001082-83.2013.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA FERREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, reformando a
sentença atacada em todos os seus termos, além de inverter o ônus da sucumbência, que restou suspenso em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

A tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à invalidade a partir das contrarrazões da Apelação, ou seja: trata-se de inovação não submetida à dilação probatória, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, esse fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, os quais não restaram evidenciados.

5.

O
principal motivo para a improcedência da ação funda-se na efetivação do empréstimo com o depósito do valor na conta da embargante
e a juntada pelo banco embargado de cópia dos documentos pessoais e do cartão do benefício, com a ressalva de que o contrato data de 10/07/2009 e a ação fora ajuizada em 17/04/2013.

6.

Inocorrência do vicio arguida. Impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
MARIA FERREIRA SOUZA
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5238481

e
BANCO BRADESCO S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

MARIA FERREIRA SOUZA
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5410749
), em face de

BANCO BRADESCO S. A.

e do
V. Acórdão
ID
5238481
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROTESTO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0001082-83.2013.8.14.0054, ACÓRDÃO
ID
5238481, JULGADO EM 18/05/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que o decisum atacado não se manifestou acerca de fatos e provas, alegando a ausência de manifestação quanto à validade do contrato, o qual conteria tão somente a assinatura de pessoa não alfabetizada ou firmado por duas testemunhas.

Aduz que o julgado tão somente validou o contrato sem apreciar os requisitos do negócio jurídico, o que induziria ausência de fundamentação.

Em
contrarrazões (ID
5522816
) a embargada pugna pela manutenção do Acórdão atacado
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, reformando a
sentença atacada em todos os seus termos, além de inverter o ônus da sucumbência, que restou suspenso em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões

recursais insta consignar que

a
tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à invalidade a partir das contrarrazões da Apelação, ou seja: trata-se de inovação não submetida à dilação probatória, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, esse fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, os quais não restaram evidenciados.

Ademais, o principal motivo para a improcedência da ação funda-se na efetivação do empréstimo com o depósito do valor na conta da embargante
e a juntada pelo banco embargado de cópia dos documentos pessoais e do cartão do benefício, com a ressalva de que o contrato data de 10/07/2009 e a ação fora ajuizada em 17/04/2013.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 20/07/2021